Tribunal: CARF
Processo: 13787.000042/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13787.000042/2011-53
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.485 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
LUCIMAR DE JESUS SANTOS DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2009, ano-calendário
de 2008, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor total de R$ 10.914,38,
supostamente pagos aos profissionais/empresas Unimed Rio (R$ 1.464,38) e Cinara Maria Souza
Machado (R$ 9.450,00). Motivo da glosa: documentação apresentada não atende as formalidades
legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.000042/2011-53
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.485 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000042/2011-53

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação onde alegou, em síntese, que os
valores referem-se a despesas do próprio contribuinte, que necessita de fisioterapia
constantemente, e anexa comprovantes(recibos da fisioterapeuta e Informe de Rendimentos da
Aeronáutica).
Após análise, a DRJ em campo Grande/MS manteve integralmente o lançamento.
Do voto do acórdão no 04-27.177 da 4a Turma da DRJ/CGE (fl. 25 e segs.):
“(...)
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação de
que o recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem
prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na declaração de
ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação dos pagamentos.
Havendo motivado questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, não
bastando, para gozar as deduções com despesas médicas, a disponibilidade de simples
recibos ou declarações, como se vê nos julgados a seguir:
(...)
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado
que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços
prestados para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as despesas
forem de elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu dentro do
ano-calendário;
(...)
Antes de apreciar as argumentações da impugnante, verifica-se que a
Autoridade Lançadora não aceitou os documentos apresentados pela contribuinte, por
estes não atenderem as formalidades legais.
Nesse contexto, passa-se a analisar os documentos trazidos pela contribuinte aos
autos.”

Análise da DRJ da documentação referente à fisioterapeuta Cinara Maria:Sousa
Machado:
A impugnante traz aos autos os comprovantes de pagamentos efetuados a profissional
na qual atesta a prestação de serviço e o recebimento por tais serviços.
Certifica-se que a impugnante é beneficiária do plano de saúde UNIMED, em virtude
disso o tratamento especificado nos recibos poderiam ser cobertos por este.
Consequentemente, por precaução deste Órgão Julgador há necessidade de mais
elementos comprobatórios em aceitar os comprovantes das despesas médicas, pois há
possibilidade de que os serviços prestados foram pagos ou reembolsado pelo plano de
saúde.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.485 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000042/2011-53

Portanto, há exigência da legislação tributária no caso em questão que a impugnante
comprove o efetivo pagamento por meio de extratos bancários, cheques nominativos ou
qualquer outro documento idôneo e para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu
dentro do ano-calendário De forma que se deve manter a glosa”

Análise da DRJ da documentação referente à Unimed Rio:
A impugnante traz aos autos os comprovantes de rendimentos emitido pela fonte
pagadora, no qual consta o valor deduzido a titulo de UNIMED – RIO.
Verifica-se no lançamento de que a Autoridade Lançadora considerou como valor
dedutíveis o valor de R$ 2.405,77 (dois mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e sete
centavos) e não considerou o valor de R$ 1.464,38 (um mil, quatrocentos e sessenta e
quatro reais e trinta e oito centavos) como dedutíveis, em virtude dos documentos
apresentados.
Em apreciação aos documentos apresentados não há como concluir diferente do que
chegou a Autoridade Lançadora, a impugnante poderia ter trazidos aos autos a
declaração da UNIMED atestando os valores pagos pela contribuinte.
Assim, a glosa deve ser mantida.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação, mantendo o crédito lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 35 e segs. onde
reapresenta a documentação, acrescenta contracheques da fonte pagadora Comando da
Aeronáutica, esclarece que os pagamentos à fisioterapeuta foram feitos em dinheiro e que os
pagamentos à Unimed foram deduzidos de seu contra-cheques.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos a Unimed Rio
(R$ 1.464,38) e Cinara Maria Souza Machado (R$ 9.450,00), são suficientes para provar o
alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF
na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.485 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000042/2011-53

Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.485 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000042/2011-53

É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” (fl.21) a denominação da infração apontada como “dedução
indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e da descrição genérica
“indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado documento, ainda na descrição dos
fatos, lê-se:
Documentação apresentada pelo contribuinte não atende as formalidades legais.,
Foram esta, portanto, a pendência expressamente apontadas pela autoridade fiscal
para a não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como suficientes para
comprovar as despesas médicas em questão, e que ao final ensejou o lançamento do crédito
tributário: a falta genericamente descrita como o não atendimento a formalidades legais.
Ora, os recibos da fisioterapeuta (fls. 10, 11 e 12) apresentam as informações
necessárias à identificação do pagador, do prestador do serviço, da natureza do serviço prestado,
valor, data. Em relação à Unimed Rio, o Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora
(fl. 15), bem como os contra-cheques (fls. 41 e segs.) indicam claramente as deduções referentes
à Unimed, em valor correspondente ao deduzido pelo contribuinte em DAA.
Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, mas não o fez, glosando as
despesas sob justificativa genérica. O julgador administrativo pode e deve reiterar as razões da
Fiscalização, caso com elas concorde, entretanto não pode inovar na lide com novas exigências
não constantes do documento de lançamento, o que tornaria a lide infindável, caracterizando
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.485 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000042/2011-53

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital